Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-18.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019961-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODETE FERMIANA DE CAMPOS - CPF: 393.664.561-20 (RECORRIDO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), ENOQUE ALVES FEITOSA - CPF: 654.302.471-20 (RECORRENTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS – FALSAS ACUSAÇÕES – CALÚNIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – AUTONOMIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo recorrente, Sr. Enoque Alves Feitosa, contra a sentença de primeiro grau que, em decorrência da imputação falsa de furto à recorrida, Odete Fermiana de Campos, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a necessidade de suspensão do feito cível, aguardando o exame de elementos da esfera penal, é necessária diante da robustez dos elementos probatórios constantes dos autos.

Se a reparação dos danos morais, em razão da imputação falsa de crime, está legal e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia das esferas cível e penal é incontestável, afastando a necessidade de suspensão do processo cível, pois os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, independentemente da decisão penal.

A conduta do recorrente, ao imputar infundadamente à recorrida a prática de furto, configura calúnia, nos termos do art. 138 do CP, ensejando reparação por danos morais em razão da ofensa à honra e à imagem, conforme preceitua o art. 186 do CC.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional frente à gravidade da conduta e ao impacto causado, cumprindo função pedagógica e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de Julgamento: "A autonomia das esferas cível e penal, aliada à robustez dos elementos probatórios que demonstram a imputação falsa de crime (calúnia), afasta a necessidade de suspensão do feito cível e justifica a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no patamar fixado."

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 315; CP, art. 138; CC, art. 186; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo recorrente, Sr. Enoque Alves Feitosa, que pretende a reforma integral da sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, Odete Fermiana de Campos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em apertada síntese, o recorrente alega que a decisão deve ser modificada por requerer a suspensão do feito cível até o desfecho da esfera penal e por argumentar que os danos morais não restaram demonstrados.

Passo à análise do mérito.

1. Da Independência das Esferas Cível e Penal e da Não Necessidade de Suspensão da Demanda Cível

É pacífico o entendimento de que as esferas cível e penal operam de maneira autônoma, cada uma com seus próprios ritos e fundamentos decisórios.

O artigo 315 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de suspender o andamento do processo civil se este depender da verificação de fatos cuja existência ou autoria estejam em aberto na esfera penal. Todavia, essa suspensão é medida excepcional e condicional; só se faz necessária quando os autos carecem de elementos suficientes para a formação de convicção sobre o direito pleiteado na demanda cível.

No presente caso, o juízo
a quo
examinou e considerou de forma detida o conjunto probatório coligido – incluindo depoimentos, documentos e indícios de que a recorrida fora injustamente difamada por meio de acusações infundadas.

Com efeito, não há que se adiar o deslinde da lide cível aguardando eventual decisão na esfera penal, pois os elementos presentes nos autos são robustos e capazes de fundamentar a condenação por danos morais. Assim, a manutenção regular do feito cível preserva os princípios da celeridade e da segurança jurídica, permitindo o julgamento da lide de forma autônoma e sem que a decisão penal interfira na apreciação do direito subjetivo tutelado na esfera civil.

2. Da Imputação Falsa de Crime, Configuração de Calúnia e dos Danos Morais

A conduta do recorrente, ao imputar a Odete Fermiana de Campos a prática de furto – fato este que jamais foi comprovado, mas que se espalhou entre os vizinhos – configura ato gravíssimo de calúnia, conforme o disposto no artigo 138 do Código Penal. A prática de calúnia, por impor a atribuição infundada de um crime a outrem, atinge diretamente a honra, a imagem e a reputação da vítima, causando-lhe severos abalos na esfera subjetiva e objetiva.

No caso em tela, o depoimento do Sr. Eduir Teixeira Carneiro, ainda que pautado em “ouvir dizer”, possibilitou a formação de um ambiente em que a falsa acusação de furto adquiriu tração, disseminando rumores difamatórios que macularam a honra da recorrida.

Consoante os princípios do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ilícita, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Assim, mesmo que a prova consista, em parte, em depoimentos indiretos, o conjunto probatório demonstra que o recorrente contribuiu para a difusão de informações inverídicas e lesivas, o que, em última análise, configura o ilícito civil e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, o dano moral encontra-se plenamente caracterizado, pois a imputação falsa – que, por sua própria natureza, ultrapassa o mero dissabor cotidiano – ocasionou prejuízos à imagem e à integridade emocional da recorrida. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao impacto causado, observando, ademais, sua função pedagógica e compensatória.

Nesse sentido, o entendimento da TRMT:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CRIME. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FATO QUE PODE TIPIFICAR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LICIANE STACHELSKI SAUGO em face de JULIANA PEREIRA GUIMARAES e THIAGO DE PAULA QUIRINO. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Preliminarmente: Da Extinção do Feito em Relação ao Segundo Réu Inicialmente indefiro o pedido de nova tentativa de citação do segundo réu (id. 152999103), tendo em vista que o processo foi distribuído no ano de 2018 e já foram realizadas várias tentativas de citação da parte THIAGO DE PAULA QUIRINO, sendo que todas foram frustradas. Os novos supostos endereços indicados na última petição da parte autora não tem qualquer elemento de convicção de serem efetivos, mesmo porque, já foram várias reiterações infrutíferas de endereço e os processos nesta Justiça especializada não permitem o prolongamento indefinido do feito na busca de endereço, tanto mais quando diligências já foram reiteradamente deferidas, sem sucesso. O presente processo está pesando absurdamente na taxa de congestionamento desta unidade judiciária, devendo ser julgado apenas em relação à parte em relação à qual se completou a relação jurídica processual. Assim, tendo em vista que as diligências de citação, bem como as audiências de conciliação restaram frustradas, entendo que faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito em relação ao réu THIAGO DE PAULA QUIRINO. Portanto, em razão do tempo de tramitação do processo e o princípio da celeridade processual, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito em relação ao réu THIAGO DE PAULA QUIRINO. Passo à análise do mérito. Em apertada síntese, a autora busca reparação por danos morais alegando que os réus estariam espalhando na cidade de Primavera do Leste/MT, que a mesma está comercializando cargas roubadas. Afirma que recebe constantemente mensagens via Whatssapp dos demandados proferindo xingamentos e ameaças. A ré Juliana, por sua vez, pugna pela improcedência da demanda alegando que a autora está sendo investigada pela pratica do crime e que nunca espalhou nenhuma conversa além do que está no teor da investigação em andamento. Pois bem. Analisando-se os autos, verifico que a autora comprovou suas alegações, trazendo aos autos prints da acusação realizada pela requerida a terceiros e a própria autora (ids. 16988127e 20467683). Além disso, pelo áudio juntado no id. 16988132, extrai-se que está circulando conversa de que a autora estava vendendo carga roubada. Ainda, pela conversa da ré com a autora, verifica-se que a ré faz ameaças dizendo: “vou chamar a tv ae pra vc tb”; “vamos pra mídia agora”; “uma das coisas que você e o Ademir mais vão se arrepender na vida é de ter roubado as minhas cargas”. Importante frisar que a parte ré não comprovou nenhum fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, bem como que não contestou especificamente as alegações da autora e as provas juntadas por ela. Em sua contestação, a ré se limita a dizer que a autora está sendo investigada por possível autoria de crime, entretanto não há qualquer comprovação de que a autora de fato cometeu o crime, mas que tão somente está sendo averiguada a veracidade dos fatos. Portanto, entendo que a requerida submeteu a autora a situação vexatória, expondo-a ao ridículo para outras pessoas, ferindo a imagem, honra e dignidade da autora, causando-lhe constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Desta forma, entendo que a requerida cometeu ato ilícito e causou danos a serem reparados, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, motivo pelo qual concluo pela procedência do pedido de dano moral. Desta forma, entendo pelo cabimento dos danos morais. No que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa a reclamante, bem como, resultar irrisória soma a reclamada, fixo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Quanto ao pedido contraposto, não entendo pelo seu cabimento, visto que sequer foi comprovado nos autos, além de que não está baseado no mesmo objeto da petição inicial. Em razão do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em relação ao réu THIAGO DE PAULA QUIRINO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso II, da Lei n°9.099/95. No mais, declaro resolvido o mérito da lide, com fulcro art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto e: a. Condeno a reclamada Juliana Pereira Guimarães ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente, não havendo que se falar em retroação de juros para data pretérita àquela em que o dano ganhou expressão monetária. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, com as baixas necessárias. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 22 de abril de 2024.

Milla Munique Rodrigues Franco Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2024. Eviner Valério Juiz de Direito".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) foi vítima de furto de carga de grãos e o delito está sendo investigado; b) a autoria do furto foi atribuída à parte reclamante e não há dano moral, pois os fatos imputados são verídicos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da parte autora.

3. Contrarrazões foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

4. Exceção de verdade. A exceção de verdade é um mecanismo de defesa que permite ao acusado de crime contra a honra (calúnia e difamação contra funcionário público no exercício de suas funções, arts. 138, § 3º, e 109, parágrafo único, do Código Penal) a comprovação de que os fatos imputados são verídicos (STJ - HC: 202548 MG 2011/0074008-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2015). O acusado pode se utilizar de provas já utilizadas na investigação policial e no processo judicial. Contudo, se não há prova de que os fatos imputados são verídicos, não há como admitir a exceção da verdade. No presente caso, não há prova da exceção da verdade, até porque, inexistindo condenação, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Desse modo, não poderia a parte requerida imputar o fato criminoso à autora, atitude que pode tipificar a prática de calúnia e difamação (CP, artigos 138 e 139), já que a juntada da notícia crime (ID 218802157/PJe2) não é suficiente para justificar a acusação.

5. Dano moral. A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados, é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral (N.U 1041319-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024). No mesmo sentido: N.U 1015084-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024; N.U 1038238-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1001205-72.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 23/11/2022.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1008073-20.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

3. Conclusão

Diante do exposto, entendo que:

a) A autonomia das esferas cível e penal afasta a necessidade de suspensão do processo cível, uma vez que os autos contêm elementos suficientes para a formação da convicção, independentemente de eventual decisão na esfera penal;

b) A conduta imputada ao recorrente, ao semear a falsa acusação de furto, configura calúnia, ensejando a reparação dos danos morais, os quais restaram demonstrados pelo conjunto probatório constante dos autos;

c) Assim, o dano moral, mensurado de maneira justa e proporcional, justifica a condenação ao pagamento de indenização no patamar fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo recorrente,
para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025